Tribunal: TJDFT
Processo: 0703953-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Número do processo: 0703953-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ECOIMPER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP DESPACHO Intime-se a agravante para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a petição de ID 25594225. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator